Tribunal: TJDFT
Processo: 0023935-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Conforme estabelece o artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.” Nos termos da petição de ID 13750582, o apelante requer a nulidade da intimação que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena deserção (ID 13179506), alegando que a publicação não se deu em nome do advogado habilitado nos autos, DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/DF 48.892. Analisando a documentação acostada aos autos (ID 9127470), verifica-se que a Dra. Rosana Christina Alves Novo Lopes – OAB/SP 133.003, que substabeleceu a Dra. Camila Dias Gomes Lopes dos Santos – OAB/DF – 56.709, que por sua vez substabeleceu o Dr. Renato Corrêa da Silva – OAB/DF 48.892, não possuía, à época, procuração outorgada pelo apelante. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação e dos atos subsequentes, uma vez que o Dr. Renato Corrêa da Silva – OAB/DF 48.892 não estava devidamente habilitado nos autos. Por outro lado, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) (grifei). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AVISO DE LANÇAMENTO. ART. 511 DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 1. O art. 511 do CPC/73, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, posicionamento ratificado pela súmula n. 19/TJDFT. 2. Opera-se a preclusão consumativa, após a interposição do recurso, hipótese que não se admite o pagamento posterior ou, ainda, a comprovação tardia do pagamento do preparo. 3. O aviso de lançamento acostado não é documento hábil para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de reconhecer a efetividade do ato. Precedentes TJDFT e STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1002795, 20140610107304APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 471/482) (grifei). No caso dos autos, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instado a fazê-lo, nos termos do despacho de ID 12330035, não realizou o pagamento do preparo em dobro, conforme permissivo do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 13750582), mesmo após ser devidamente intimado por meio de seus patronos habilitados nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Por fim, nos termos da procuração e substabelecimento juntados aos autos (ID 13985484), determino que as futuras intimações e publicações sejam realizadas em nome do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/DF 45.892. Publique-se.